Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. desconto em conta corrente. contrato de empréstimo. ônus probatório da instituição financeira. ausência de demonstração da autorização do consumidor. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar o requerido a pagar para a autora o valor de R$ 5.313,93, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o 03/10/2024, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24 e para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72258188). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72258196).

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, ao proceder descontos de forma automática na conta da recorrida, após o suposto pedido de cancelamento da autorização de débito automático formalizado junto à instituição financeira em razão de empréstimo regularmente contratado, bem como se existe dano moral indenizável.

III. Razões de decidir.

4. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. Em reforço, a Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia.

5. Consta da inicial que a requerente é titular de conta salário e de conta corrente no banco réu. Relata que, no dia 03/10/2024, consultou sua conta salário e notou que estava zerada em decorrência de dois descontos efetivados pelo réu, quais sejam: DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO R$ 2446.15; DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO R$ 2767.78. Refere que as tentativas administrativas de solucionar a questão foram infrutíferas. Diante da conduta do réu, que descontou 100% de seu salário líquido, a autora experimentou elevado estresse, adquirindo, inclusive, uma alergia por estresse. Juntou documentos comprobatórios. Por seu turno, o réu aduz que não houve qualquer falha na prestação de serviços, sendo que os descontos foram promovidos de forma regular, não havendo que se falar em limitação de desconto. Argumenta que a autora contraiu diversos empréstimos e depois solicitou que os débitos em conta corrente fossem cancelados, o que demonstrou má-fé da consumidora. A despeito das alegações, não juntou os contratos que especificamente ensejaram os descontos contestados pela autora.
6. No caso dos autos, incumbia à ré a realização da prova de que os descontos foram lícitos ou que foram resultantes de contrato de empréstimo com descontos em conta corrente, o que justificaria que a instituição financeira realizasse os descontos tal como promovidos na conta bancária da consumidora. Contudo, à míngua de prova em contrário, não é possível concluir que a instituição financeira tenha observado os requisitos estabelecidos pelo art. 4o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central, tendo em vista que não houve juntada dos contratos objeto dos atos. Diante de tal circunstância, notadamente se considerando que eventual desconto diretamente na conta ocorre apenas com autorização expressa do consumidor, ficou demonstrado que esta não existia ou que, no mínimo, a recorrida desconhecia a autorização concedida com a assinatura do contrato, fato que corrobora a conclusão exarada na origem. Portanto, no caso em análise, não há que se falar em violação da boa-fé objetiva e muito menos em desequilíbrio contratual.
7. Quanto ao dano moral, verifica-se que, no caso dos autos, o desconto repentino de todo o valor constante da conta bancária da consumidora, sem a devida autorização, ultrapassou o mero aborrecimento, atingindo os direitos de personalidade da parte recorrida, que ficou privada de seus rendimentos, considerando que o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central não foram demonstrados, fato que impõe a manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais causados. No que tange ao montante fixado, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, a quantia fixada se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantida.

IV. Dispositivo.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.